Tribunal: STF
Processo: RE 1435205
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Douglas Garcia Bispo dos Santos, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 11):



    Apelação. Ação de indenização por danos morais e uso indevido de imagem. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Réu, deputado estadual, que por meio de suas redes sociais promoveu lista de diversas pessoas sob a rubrica de que seria um “dossiê de terroristas antifas” em que dados e imagens da autora foram incluídos, insuflando a seus correligionários a obtenção de dados de pessoas que integrariam, segundo ele, “grupo antidemocrático” que agiria com “violência”, “mascarados”, e seriam “clandestinos”. Comprovação mediante prova documental produzida pela autora que seus dados e imagens foram incluídas no referido “dossiê”. Danos morais configurados. Indenização devida. Valor mantido em R$10.000,00. Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a ofensa aos arts. 5º, XXXIV, ‘a‘, 27, § 1º, 53 e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



     Em análise estão condutas praticadas por um parlamentar no interior do parlamento e que dizem respeito à palavras e opiniões, bem como ao ato de receber e remeter informações a órgãos públicos.



    [...]



    Em recente julgado desta Corte, reconheceu-se a imunidade parlamentar propter officium, por palavras e expressões proferidas em redes sociais, porém em razão do mandato, em cenário de antagonismo político em que o parlamentar expressa suas opiniões contra grupo ideológico divergente: [...]



    De outro lado, defende a nulidade do acórdão impugnado, considerando que:



    A técnica de fundamentação per relationem tem sido empregada com fartura para justificar omissões judiciais e reduzir o dever de trabalho de agentes públicos pagos a peso de ouro pelos impostos do povo.



    Aduz, finalmente, que:



    A Constituição assegura o direito de petição aos Poderes Públicos para defesa de direitos, contra ilegalidades ou abuso de poder. A partir do permissivo constitucional, o recorrente recebeu informações e remeteu às autoridades, tudo amparado pela lei (art. 5º, XXXIV, “a” e 53, 6º CF). [...]



    A despeito de não ser autor ou difusor do documento dos autos (provas não enfrentadas pelo acórdão/sentença), o recorrente recebeu informações e remeteu às autoridades, apenas isso (repita-se à exaustão). 



    Anoto que, inicialmente, os autos foram distribuídos ao ministro Gilmar Mendes (eDoc 20).



    Sua Excelência determinou a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 26):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E USO INDEVIDO DE IMAGEM. PARLAMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXIV, “A”, 53, 27 § 1º E 93, IX, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS TEMAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA REFERIDA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXPOSIÇÃO DE DADOS E IMAGENS DE TERCEIROS SUPOSTAMENTE ENVOLVIDOS EM PRÁTICAS ILÍCITAS. ABUSO DO DIREITO NÃO ACOBERTADO PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL NÃO IMPUGNADOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Na sequência, forte em despacho proferido pela Presidência desta Suprema Corte, os presentes autos foram a mim distribuídos por prevenção ao RE 1.418.373 (eDoc 31).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    1. Rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 600.063 RG, Tema 469, firmou entendimento em acórdão assim ementado (meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidospela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. 



    Todavia, merece destaque fragmento do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da PET 8.242 AgR (grifos no original):



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar. 



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Tal o cenário, confira-se o fundamento central do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 11 – meus grifos):



    O fato de ser deputado estadual em nada afasta a conclusão acerca de sua responsabilidade. Ou seja, inexiste suporte para a incidência da imunidade material de que trata os arts. 53, Constituição Federal, e 14, Constituição do Estado de São Paulo. É uníssono que a referida garantia não é absoluta e tem por finalidade a proteção ao parlamentar no que tange às atividades relativas ao exercício de seu mandato. O § 10 do dispositivo da Constituição Estadual traz expressamente a necessidade de vinculação da imunidade material às atividades parlamentares. 



    A elaboração do documento com a imagem e dados pessoais e a incitação à perseguição e à violência não estão no escopo da atividade parlamentar, por certo. Se estivesse, seria a própria negação dos princípios fundamentais expressos na Constituição da República, em especial aqueles decorrentes de seus arts. 1º, 3º e 4º. Inexiste qualquer relação da conduta do requerido com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a promoção do bem-estar de todos, com o pluralismo político. Sua atuação, especificamente no que tange aos fatos dão suporte à pretensão autoral, está em rota de colisão com os pilares do Estado Democrático de Direito. Portanto, em nada se relaciona com sua atividade parlamentar. Diferente do aduzido em sua defesa, não houve “críticas, humanas e irônicas” (fl. 1181). Se o fez em relação a grupo determinado, a mesma conclusão não pode ser exarada em relação à autora.



    Desse modo, resta claro que o Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao considerar que os atos praticados pelo recorrente não se encontram contidos nos limites do exercício do mandato parlamentar. 



    Infirmar as conclusões do acórdão impugnado, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.321.116 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. [...]



    (ARE 1.336.507, Relatora a ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    (RE 1.294.932 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    2. Para além disso, convém observar que “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal (AI 258.867 AgR, ministro Celso de Mello – meus grifos).



    Assim, como venho de referir, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Impõe-se reconhecer, ademais, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação do acórdão recorrido, sob o argumento que a “técnica de fundamentação per relationem tem sido empregada com fartura para justificar omissões judiciais e reduzir o dever de trabalho de agentes públicos pagos a peso de ouro pelos impostos do povo”, esta Corte Suprema reconhece a validade constitucional da fundamentação per relationem. Vale destacar, nessa linha de entendimento, os seguintes julgados: ARE 710.288, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 757.522 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.260.103 AgR ED Segundos, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.339.222 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem.



    3. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1.346.046, Relator o ministro Nunes Marques; 2ª Turma, DJe de 21 de junho de 2022) 



    [... ] ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]



    (ARE 1452400 AgR, ministra Rosa Weber; Plenário; DJe de 07.12.2023)



    4. Bem por isso, de acurada leitura do acórdão recorrido, resta inequívoco que não procede a alegação do recorrente de inobservância ao dever de fundamentações das decisões judiciais.



    É sabido que referido pressuposto exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    Sob outro viés, a decisão contrária aos interesses da parte ou a ausência de manifestação judicial a cada uma das razões recursais, não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [...]  
(AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes – Tema 339)



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente